Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0707566-86.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA HERZOG BARRETO APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DE MELLO BARRETO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA LIM BARRETO D E S P A C H O O Espólio de José Roberto de Mello Barreto foi citado na pessoa da inventariante Samara Lima Barreto para se pronunciar no prazo de 5 (cinco) dias acerca do pedido de habilitação, na forma do art. 690, caput, do CPC. Ao ID 36588218, a parte pugnou pela habilitação dos seus representantes legais e pela dilação do prazo para manifestação. Defiro o prazo peremptório de 15 (quinze) dias requerido pela parte para que se pronuncie acerca do procedimento de habilitação. Publique-se. Intimem-se e retornem oportunamente. Brasília, 6 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora